Tribunal: TJDFT
Processo: 0728588-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728588-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELE ALZIRA FERRARI SAMPAIO DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0766103-93.2021.8.07.0016, Cumprimento de Sentença. O agravante informa que no Cumprimento de Sentença os valores cobrados já foram compensados dos valores que a agravada tinha a receber a título de Exercícios Findos. Requer a suspensão da decisão ora agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Custas, isenção legal. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o agravante apresenta Memorando da Diretoria de Pagamentos de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 22/04/2021 sobre valores que a agravada deveria repor ao Erário e que os valores foram compensados em créditos de exercícios findos. A sentença, ID 163895649, confirmada pelo Acórdão 1767706, ID 179002682, do feito original, não fala em compensação, porém, somente após a manifestação da agravada será possível realizar o julgamento. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento oportuno, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito